Tribunal: STF
Processo: SS 5331
Classe: SS
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Homologo o pedido de desistência formalizado pelo autor do pedido de suspensão e declaro extinto o presente incidente, sem resolução do mérito (art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c art. 485, VIII, do Código de Processo Civil), ficando prejudicada a análise do agravo regimental interposto e insubsistente a medida cautelar anteriormente deferida.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente